Tribunal: TJSP
Processo: 0026858-78.2012.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para o fim de ser mantido o decreto de procedência da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela embargada – inexistência de contradições na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para o fim de ser mantido o decreto de procedência da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela embargada – inexistência de contradições na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0026858-78.2012.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante FORT CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA, é embargado
AUGFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026858-78.2012.8.26.0477/50000 - Voto 25160
2
VOTO No: 25160
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0026858-78.2012.8.26.0477/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ: DR. CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
EMBARGANTE: FORT CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA.
EMBARGADA: AUGFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. ME
RÉ: INDEX MAIA INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA. EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, para o fim de ser mantido o decreto de
procedência da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada
pela embargada
inexistência de contradições na decisão
colegiada prequestionamento não obrigatoriedade de expressa
referência da norma positiva tida por violada recurso que não se
presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos
extremos embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 213/217) pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargante, para o fim de ser mantido o decreto de
procedência da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela embargada.
Em síntese, a embargante alegou existência de contradições.
Sustentou que a revelia não poderia culminar com o decreto de procedência da ação.
Não estavam presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Não deu causa ao
ajuizamento da demanda, pelo que não pode arcar com os ônus de sucumbência.
Prequestionou a matéria. Pediu o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026858-78.2012.8.26.0477/50000 - Voto 25160
3
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações da embargante são pura e simplesmente fruto das
insurgências externadas contra o desprovimento do recurso de apelação. Nada além
disso.
Os
argumentos
apresentados
pela
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em contradição. Confira-se: “Cediço que
a revelia não conduz automaticamente à procedência integral dos pedidos
inicialmente deduzidos. Há muito que se entende que a pena de confissão que
decorre da revelia implica a presunção de veracidade dos fatos articulados na
inicial, mas tal presunção não é absoluta não torna pedra a madeira, como em
priscas eras se costumava dizer e pode ser elidida por outros elementos constantes
dos autos. No caso dos autos os pleitos de declaração de inexistência de débito e de
condenação das apeladas no pagamento de indenização por danos morais tinham
potencial para prevalecer por conta da revelia. A apelada demonstrou os protestos
dos títulos por meio das certidões de fls. 24/25, das quais verifica-se que os saques
foram mesmo realizados pela apelada Index Maia, que posteriormente negociou os
títulos com a apelante. Quanto ao mais, a apelante não demonstrou a regularidade
das duplicatas que provavelmente adquiriu da ré Index Maia mediante negócio de
factoring. Além de não ter trazido um documento sequer aos autos, a apelante
sequer cogitou da necessidade de produção de provas a respeito da higidez dos
títulos em princípio, possível mesmo em sede de revelia. Nesse passo, não era
possível concluir pela legitimidade dos protestos. Corolário, por conta da ausência
de demonstração de regularidade dos saques das duplicatas e do encaminhamento
dos títulos a protesto, a inexistência de elementos que elidissem a presunção de
veracidade que brota da revelia autorizava o acolhimento dos pleitos iniciais. De
resto, o montante de indenização arbitrado na sentença não comporta diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026858-78.2012.8.26.0477/50000 - Voto 25160
4
(...). Em suma, a sentença merece permanecer intacta, tal como lançada”.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas suas irresignações quanto ao desprovimento da
apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator